Tribunal: TJSP
Processo: 2172084-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA PARTE COEXECUTADA – INCIDENTE PROCESSUAL REJEITADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL No

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA PARTE COEXECUTADA – INCIDENTE PROCESSUAL REJEITADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL No 14.230/21 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXTINÇÃO DA REFERIDA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do C. STF, firmada, por ocasião do julgamento do ARE no 843.989/PR (Tema no 1.199), é no sentido da irretroatividade da Lei Federal no 14.230/21, salvo nas hipóteses de atos de improbidade administrativa, praticados na modalidade culposa, sem a ocorrência do trânsito em julgado. 2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do referido diploma legal, na consideração que a parte ré foi condenada por ato de improbidade administrativa, de natureza dolosa. 3. Ocorrência da prescrição intercorrente, não caracterizada. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Exceções de pré-executividade à execução de título judicial, oferecidas por todos os componentes da parte executada, rejeitadas, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão, recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte coexecutada, Futurekids do Brasil Serviços e Comércio Ltda., desprovido.